Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-88.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000322-88.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITALO MIGUEL ARCANJO NOGUEIRA - CPF: 038.384.321-93 (APELANTE), RAFAEL RAMOS DE ANDRADE - CPF: 043.387.541-09 (APELANTE), RODRIGO DA GUIA VIEIRA - CPF: 053.619.991-48 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA - CPF: 038.497.501-16 (APELANTE), WESLEY DA GUIA VIEIRA, que informou falsamente se chamar RODRIGO DA GUIA VIEIRA (APELANTE), IGOR FELIPE DA SILVA, que informou falsamente se chamar VICTOR HUGO DA SILVA (APELANTE), JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.209.681-19 (VÍTIMA), MARIA RITA RODRIGUES DE CAMPOS SILVA - CPF: 208.474.671-04 (VÍTIMA), MARILU CURVO BORGES DA SILVA - CPF: 537.700.641-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DA GUIA VIEIRA (APELANTE), RODRIGO DA GUIA VIEIRA - CPF: 053.619.991-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA - CPF: 038.497.501-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA TENTADA E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE EXTORSÃO MAJORADA TENTADA –
IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA – ACUSADO QUE EXIGIU VANTAGEM INDEVIDA (TRANSFERÊNCIA VIA PIX) MEDIANTE CONSTRANGIMENTO EXERCIDO COM O EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO
– REDUÇÃO DAS PENAS –
INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA JUNTADA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA QUE ATESTE O TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE DADOS DO HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO, PELO PRÓPRIO JULGADOR, NOS SISTEMAS DE CONSULTA PROCESSUAL DO PODER JUDICIÁRIO – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA TENTADA –
IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ACUSADO FLAGRADO POUCOS DIAS DEPOIS NO VEÍCULO SUBTRAÍDO DA VÍTIMA – DELAÇÃO JUDICIAL DO CORRÉU
– PREQUESTIONAMENTO –
IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O “pedido” de transferência bancária via Pix constitui verdadeiro constrangimento, na modalidade de grave ameaça, quando feito em contexto de restrição da liberdade da vítima, rendida pelos acusados com o emprego de arma de fogo, durante o roubo do veículo do ofendido, caracterizando-se, assim, o delito de extorsão majorada.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a autoria delitiva é demonstrada pelas firmes e coerentes palavras da vítima, que, em juízo, confirmou ter reconhecido fotograficamente os autores do crime, bem como pelo fato de o réu ter sido flagrado, dias depois, no veículo subtraído do ofendido, e ter sido delatado, em juízo, pelo corréu.

Para o reconhecimento dos maus antecedentes ou da reincidência do acusado, que são condições pessoais que devem ser aferidas no momento da prolação da sentença, é prescindível a prévia juntada de certidão cartorária que ateste o trânsito em julgado da condenação anterior, permitindo-se, ao julgador, obter os dados concernentes ao histórico criminal do réu por meio dos sistemas de consulta processual do próprio Poder Judiciário e dos órgãos que integram a atividade de persecução penal.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Ítalo Miguel Arcanjo Nogueira
e
Wesley da Guia Vieira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000322-88.2023.8.11.0042 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o primeiro à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e extorsão majorada tentada, capitulado no art. 158, § 1º, combinado com o art. 14, II, do CP; e o segundo, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, extorsão majorada tentada, tipificado no art. 158, § 1º, c/c o art. 14, II, do CP, e falsa identidade, tipificado no art. 307 do CP.

Em síntese,
Ítalo Miguel
pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de extorsão majorada tentada; sucessivamente, a redução da pena desse delito, bem como a do crime de roubo majorado, com o afastamento da agravante da reincidência, além do abrandamento do regime inicial. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 192860782).

Por sua vez,
Wesley
almeja a sua absolvição em relação aos delitos de roubo majorado e extorsão majorada tentada (Id. n. 192860786).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. n. 192860788).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 193560696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
das apelações.

Como relatado,
Ítalo Miguel Arcanjo Nogueira
foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e extorsão majorada tentada, capitulado no art. 158, § 1º, combinado com o art. 14, II, do CP; e
Wesley da Guia Vieira
, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, extorsão majorada tentada, tipificado no art. 158, § 1º, c/c o art. 14, II, do CP, e falsa identidade, tipificado no art. 307 do CP.

Irresignado,
Ítalo Miguel
pleiteia a sua absolvição em relação ao delito de extorsão majorada tentada, ao passo que
Wesley
, também inconformado com a sentença,

almeja a sua absolvição em relação aos crimes de roubo majorado e extorsão majorada tentada.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa
acusatória veiculada na
denúncia:

“
1º FATO (Roubo e extorsão – Denunciados
Ítalo
e
Wesley
)

No dia 19/12/2022, por volta de 03h00min, em via pública, na Avenida Jornalista Roberto Jacques Brunini, Bairro Jardim Europa, nesta Capital, os denunciados
ITALO
e
WESLEY
, agindo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, ‘uma carteira, contendo documentos pessoais, um aparelho celular, marca Samsung, modelo A20, e um veículo Fiat Pálio Wey Fire 1.0, cor branca, ano 2017, placa QBR7F81, VIN 9BD17144ZH7609027’ (avaliado em R$ 38.774,00 - trinta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais), de propriedade da vítima Jefferson Rodrigues da Silva.

Conforme apurado, no dia e hora do fato, a vítima Jefferson, que é motorista de aplicativos, estava em seu carro, aguardando ser chamada para alguma corrida, na Avenida Jornalista Roberto Jacques Brunini, bairro Jardim Europa, próximo a alguns bares, quando foi abordada pelos denunciados
ITALO
e
WESLEY
, os quais, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram os objetos descritos acima.

Em seguida, os denunciados colocaram a vítima no banco de trás do automóvel, tendo um deles permanecido ao lado dela, enquanto o outro dirigia. Na sequência, visando obter indevida vantagem econômica,
ITALO
e
WESLEY
andaram com a vítima Jefferson pela cidade, oportunidade em que a constrangeram, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a realizar transferências, via pix.

O exaurimento da extorsão não ocorreu em razão da reação da vítima, que conseguiu pular do veículo em movimento, nas imediações da Av. Miguel Sutil, próximo ao viaduto da Av. Fernando Correa.

2º FATO (Furto Qual. Tentado e Falsa Identidade)

No dia 30/12/2022, por volta de 04h30min, os denunciados
ÍTALO
,
WESLEY
, RAFAEL e IGOR, utilizando o veículo Fiat Pálio subtraído da vítima Jefferson, deslocaram-se até uma residência, localizada na Rua Geraldo Deschamps de Almeida, n.º 01, Bairro Jardim Petrópolis, nesta Capital. Em seguida, desceram do veículo, tentaram arrombar a porta da aludida residência, visando subtrair objetos de valor, no entanto, não conseguiram consumar o delito por circunstâncias alheias as suas vontades, razão pela qual tiveram que fugir.

Conforme apurado, a tentativa de furto perpetrada pelos denunciados foi visualizada por um guarda de rua (Sr. Manoel), o qual acionou a Polícia Militar, que saiu em diligências e localizou todos os denunciados a bordo do mencionado veículo Fiat Pálio.

Durante a abordagem dos denunciados, foi realizada a checagem da placa inserida no veículo, qual seja, QNJ-5A12, oportunidade em que se constatou que se tratava de placa adulterada, pois estava cadastrada em um automóvel modelo Sandero, de cor prata. Ao ser realizada a checagem do chassis do veículo conduzido pelos denunciados, constou que a placa verdadeira seria QBR-7F81, produto de roubo ocorrido na data do dia 19/12/2022, contra a vítima Jefferson (B.O. n.º 2022.348068 – ID 107149925 - Pág. 1/3).

Os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram interrogados pela Autoridade Policial e, na ocasião,
ÍTALO
,
WESLEY
e IGOR negaram terem participado de qualquer delito. O denunciado RAFAEL, por sua vez, reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

Ao ser ouvida pela Autoridade Policial, a vítima Jefferson Rodrigues da Silva descreveu as condutas praticadas pelos denunciados
Í
TALO
e
WESLEY
, não hesitando em reconhecê-los como sendo os autores dos delitos descritos no 1º fato (roubo e extorsão).

Importante ainda destacar que, durante os interrogatórios de
WESLEY
e de IGOR, eles se identificaram à Autoridade Policial com nomes falsos, tendo
WESLEY
se identificado como Rodrigo da Guia Vieira (ID 107158639 - Pág. 1/3) e IGOR se identificado como Victor Hugo da Silva (ID 107161591 - Pág. 1/3)
” (Id. n. 192860685, pp. 2-3;
sic
).

Registre-se que o corréu Igor Felipe da Silva foi condenado pelo crime de falsa identidade, mas não recorreu. Outrossim, tanto os apelantes quanto os corréus Igor Felipe e Rafael Ramos de Andrade foram absolvidos em relação ao delito de furto qualificado tentado.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como termos de exibição e apreensão (Ids. n. 192859672 e 192860674, p. 174), boletins de ocorrência (Ids. n. 192860653 a 192860662), termo de reconhecimento fotográfico (Id. n. 192860674, pp. 165-169), laudo de exame de originalidade de veículo automotor (Id. n. 192860674, pp. 175-179) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ao ser inquirido na Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, em 6 de janeiro de 2023, o ofendido, Jefferson Rodrigues da Silva, declarou:

“
QUE É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO WEY FIRE 1.0, COR BRANCA, 2017, PLACA QBR7F81, BEM AVALIADO EM APROXIMADAMENTE R$ 37.000,00 (TRINTA E SETE MIL REAIS); QUE É MOTORISTA DE APLICATIVOS; RELATA O DECLARANTE QUE NA DATA DE 19/12/2022, POR VOLTA DE 03HS00MIN, NO LOCAL AVENIDA JORNALISTA ROBERTO JACQUES BRUNINI, JARDIM EUROPA, PRÓXIMO HÁ ALGUNS BARES, DURANTE O TRABALHO, QUANDO AGUARDAVA CORRIDA NO APLICATIVO, UM INDIVÍDUO COM ARMA DE FOGO DO TIPO REVÓLVER EM PUNHO, EM COMPANHIA DE UM COMPARSA, MEDIANTE AMEAÇA, ANUNCIOU UM ASSALTO; QUE APARENTEMENTE APENAS O ASSALTANTE QUE FEZ A ABORDAGEM ESTAVA PORTANDO ARMA DE FOGO; QUE NÃO TEVE OPORTUNIDADE PARA OBSERVAR SE EXISTIU VEÍCULO DE APOIO AO CRIME; QUE OS ASSALTANTES EXIGIRAM MEDIANTE AMEAÇA E TAMBÉM SUBTRAÍRAM O APARELHO CELULAR SAMSUNG A20, AVALIADO EM APROXIMADOS R$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS); QUE O DECLARANTE DESTACA QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM EXTREMAMENTE AGITADO, TEMEU PELA SUA VIDA DIANTE DAS AMEAÇAS DE MORTE; QUE RESSALTA O DECLARANTE QUE OS ASSALTANTES FIZERAM MUITA PRESSÃO PSICOLÓGICA PARA QUE FOSSE REALIZADA TRANSFERÊNCIA VIA PIX, SENDO QUE ACABOU RESISTINDO E AS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS SÓ NÃO FORAM CONCRETIZADAS POIS CONSEGUIU PULAR DO CARRO AINDA EM MOVIMENTO; QUE OS SUSPEITOS FUGIRAM COM O VEÍCULO SENTIDO BAIRRO PEDREGAL, CUIABÁ; QUE CONSEGUIU AJUDA E LIGOU IMEDIATAMENTE PARA O 190 DA POLÍCIA MILITAR; QUE O DECLARANTE DESCREVE O INDIVÍDUO QUE FEZ A ABORDAGEM COMO SENDO DO SEXO MASCULINO, ESTATURA MÉDIA, PORTE BASTANTE MAGRO, MORENO CLARO, CAVANHAQUE DESCOLORIDO, SEM BIGODE, USAVA BONÉ; QUE DESCREVE O COMPARSA COMO SENDO DO SEXO MASCULINO, ESTATURA MÉDIA, PORTE NORMAL, MORENO CLARO, NÃO SABENDO INDICAR DEMAIS CARACTERÍSTICAS; QUE NÃO POSSUI SEGURO VEICULAR, TÃO POUCO RASTREADOR GPS; QUE CHEGOU A COLETAR COORDENADAS DO ÚLTIMO LOCAL DO APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO, CONSTANDO NO BAIRRO PEDREGAL, PORÉM NÃO CONSEGUIU ENCONTRAR O APARELHO NO LOCAL;
QUE JÁ NA DATA DE 30/12/2022, POR VOLTA DE 05HS00MIN, APÓS SER CONTATADO PELA POLÍCIA MILITAR, ESTEVE NA CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ, LOCAL QUE DE PRONTO RECONHECEU O VEÍCULO COMO SENDO O DE SUA PROPRIEDADE, BEM COMO RECONHECEU
DOIS
INDIVÍDUOS ENTRE OS QUATRO SUSPEITOS DETIDOS COM O VEÍCULO PRODUTO ROUBO E QUE AINDA NAQUELE LOCAL FOI INFORMADO QUE SE TRATAVA DE UM SUSPEITO CHAMADO
ITALO
E
RODRIGO
; QUE FICOU HORAS NO LOCAL AGUARDANDO A ENTREGA DO VEÍCULO, NÃO FOI OUVIDO PELO DELEGADO E LHE INFORMARAM QUE TERIAM QUE VIR ATÉ ESTA DELEGACIA DE VEÍCULOS PARA AS PROVIDÊNCIAS DEVIDAS; QUE NESTA DATA, O DECLARANTE COMPARECE NESTA DELEGACIA E REQUER A DEVIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO RECUPERADO E SE FAZ ACOMPANHAR DE SUA GENITORA, SRA. MARIA RITA RODRIGUES DE CAMPOS SILVA, QUAL É PROPRIETÁRIA E SEU NOME CONSTA NOS SISTEMAS DO DETRAN;
QUE NESTE ATO, APÓS CONSULTA DE IMAGENS NO SISTEMA
VINCULUM
DA
POLÍCIA
JUDICIÁRIA CIVIL, NO SETOR DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR, FORAM APRESENTADAS FOTOGRAFIAS DOS QUATRO SUSPEITOS PRESOS EM FLAGRANTE, COLEÇÃO FOTOGRÁFICA SEM LEGENDA DE NOMES, SENDO QUE DE PRONTO FORAM INDICADAS PELO DECLARANTE, RESPECTIVAMENTE, AS FOTOS DOS INDIVÍDUOS I
TALO MIGUEL ARCANJO NOGUEIRA
, FILHO DE LINEY ARCANJO DA SILVA E
RODRIGO DA GUIA VIEIRA
, FILHO DE ANTONIETA DA GUIA VIEIRA, CONCRETIZANDO O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS AUTORES DO ROUBO EM SEU DESFAVOR
; QUE FORAM APRESENTADOS OS DOIS APARELHOS CELULARES EXIBIDOS E APREENDIDOS NO AUTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS SUSPEITOS SUPRAMENCIONADO, SENDO QUE O DECLARANTE NÃO RECONHECEU NENHUM DOS APARELHOS COMO SENDO O SEU APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO DURANTE O ROUBO
” (Id. n. 192860674, pp. 162-163;
sic
; destaquei).

O reconhecimento fotográfico dos autores foi reduzido a termo, do qual já constou o nome verdadeiro de
Wesley
, que, como mencionado na peça acusatória, identificara-se inicialmente como “Rodrigo”

(Id. n. 192860674, pp. 165-169).

Outrossim, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, em 3 de maio de 2023, o ofendido, apesar de afirmar que não teria mais condições de reconhecer os autores, ratificou integralmente seu relato extrajudicial e confirmou ter reconhecido fotograficamente os acusados
Ítalo Miguel
e
Wesley
no curso das apurações policiais, esclarecendo que, na ocasião, foram-lhe exibidas quatro ou cinco fotografias de indivíduos diversos, de maneira aleatória (Id. n. 192860751).

Assim, verifica-se que não houve um direcionamento por parte da autoridade policial contra os apelantes no ato do reconhecimento, o que demonstra que a vítima os identificou, livre de induções, com base na viva memória que tinha da fisionomia dos recorrentes à época dos fatos.

Além disso, nota-se que os apelantes, bem como os corréus Igor Felipe e Rafael, foram presos em flagrante em 30 de dezembro de 2023, poucos dias após o assalto, tendo sido encontrados pela Polícia Militar justamente no veículo subtraído de Jefferson.

Não fosse o bastante, observa-se que, conquanto tenha negado a prática dos delitos ao ser interrogado no inquérito policial, o apelante
Ítalo Miguel
, ao ser interrogado em juízo,

não apenas confessou a autoria do crime de roubo – apenas negando que estava com arma de fogo e ter exigido transferências via Pix –, mas também afiançou que
Wesley
foi o seu comparsa na empreitada ilícita (Id. n. 192860751), fragilizando sobremaneira e inverossímil negativa de autoria sustentada por este.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VETOR JUDICIAL NEGATIVADO – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão judicial do réu
.

Inviável a desclassificação do crime de roubo para a infração de receptação se a autoria do crime mais grave ressai comprovada por meio da apreensão das res furtiva em poder do réu.

Se do acervo probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1º, do CP).

‘
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.’ (Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023).

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados
” (TJMT, Apelação n. 1002002-59.2022.8.11.0005, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6.2.2024; data da publicação: 13.2.2024).

Ademais, o simplório argumento da
defesa de
Ítalo Miguel
,
de que “
a pessoa que simplesmente pede alguma coisa não comete crime algum
” (Id. n. 192860782, pp. 5-6;
sic
), evidentemente, não se sustenta, porquanto não houve um “simples pedido”, mas verdadeiro constrangimento, mediante grave ameaça, exercida com o emprego ostensivo de arma de fogo,
a fim de que o ofendido realizasse transferências bancárias via Pix,
em contexto de restrição temporária da liberdade da vítima, durante a subtração de seu veículo, como firmemente asseverado
por Jefferson
em ambas as etapas da persecução penal.

Portanto, devem ser mantidas as condenações de ambos os apelantes pelos crimes de roubo majorado e extorsão majorada tentada, além da condenação de
Wesley
pelo delito de falsa identidade, que não foi objeto de impugnação.

No tocante à dosimetria da pena,
Ítalo Miguel
pleiteia a redução das reprimendas de ambos os crimes, com o afastamento da agravante da reincidência, argumentando, em linhas gerais, que, por não ter sido disponibilizado às partes, antes da prolação da sentença, o documento que respaldou o reconhecimento da referida agravante – qual seja, o relatório de sua situação processual executória (Id. n. 192860764) –, o juízo
a quo
teria incorrido em violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia do juiz.

Todavia, é firme na jurisprudência pátria o entendimento de que tal proceder não implica ilegalidade,
uma vez que se trata de peça constante de processo público, acessível nos sistemas de consulta do próprio Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e disponível a ambas as partes. Além disso, trata-se de documento que diz respeito às condições pessoais do acusado, que devem ser aferidas pelo julgador no momento da prolação da sentença.

A propósito, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”, nos termos do enunciado sumular n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Outrossim, observa-se que, antes mesmo da remessa dos autos do inquérito policial ao
parquet
, a autoridade policial juntara o relatório de antecedentes criminais do apelante (Id. n. 192860679), documento que, portanto, estava disponível à defesa desde o início da ação penal.

Diga-se de passagem que a defesa nem sequer impugnou o conteúdo das informações contidas nos referidos relatórios, ou seja, não questionou o fato de o apelante ser reincidente, mas apenas o momento da juntada do relatório de situação processual executória pelo juízo
a quo
, o que demonstra que, mesmo que este relatório constasse dos autos quando da apresentação das alegações finais, a defesa nada teria a argumentar a seu respeito.

Assim, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência em relação ao apelante
Ítalo Miguel
, e, por consequência, preservo a reprimenda a ele aplicada, bem como a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no
s
recurso
s
foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024